Tribunal: TJDFT
Processo: 0741166-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741166-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GOMES DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença decorrente da ação de indenização manejada por MARIA GOMES DOS SANTOS SILVA, ora agravada, que considerou não cumprida a obrigação de fazer e a converteu em perdas e danos fixando a indenização de R$ 100.000,00. Aduz o agravante que o acórdão ora em cumprimento determinou ao Ente federado e ao Campo da Esperança Serviços Ltda fornecerem laudos com as informações existentes acerca da localização dos restos mortais do filho da parte autora, sob pena de multa de R$ 20.000,00, e não, propriamente, que se localizasse tais restos mortais. Assinala que, intimado para dar cumprimento à decisão judicial fixada no título judicial exequendo, apresentou no prazo assinalado, documento intitulado “RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIARIAS – SUAF/SEJUS, contendo esclarecimentos acerca da possível localização dos restos mortais filho da autora, bem como registrando a necessidade de autorização de exumação e realização de exames de identificação para comprovação da sua localização, cujo procedimento foi realizado pela Polícia Civil do DF. Informa que o Distrito Federal, por meio dos seus órgãos, em especial a PCDF e o IML, envidou todos os esforços no sentido de localizar os restos mortais do filho da autora e, assim, dar a autora os esclarecimentos necessários acerca do seu paradeiro, conforme determinado no acórdão, cujo dever de informação estabelecido foi efetivamente atendido. Entende excessivo o valor da condenação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para afastar a condenação ou para reduzir o seu valor. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Na origem, cuida-se de cumprimento do acórdão n. 1116577, da relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, lastreado em pedido de informação acerca do paradeiro dos restos mortais do filho da agravada, falecido em 13/03/1975, 7 horas após o parto, ou, ainda, elucidação sobre o ocorrido. O voto condutor assim consignou: “não obstante a existência de indícios de que houve falha na prestação de serviços por ocasião do sepultamento e eventual transferência para o ossário, ocorridos há mais de 40 anos, a pretensão reparatória, consoante já explicitado, foi fulminada pela prescrição. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando em parte a sentença, mantê-la no que concerne à prescrição da pretensão indenizatória, e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial de informação, determinando-se que as rés forneçam, em 60 dias, laudo com as informações existentes acerca da localização dos restos mortais do filho da parte autora, sob pena de multa de R$20.000,00.” Compulsando os autos detidamente, observa-se que tanto o Distrito Federal quanto o Campo da Esperança Serviços Ltda forneceram as informações constantes de seus arquivos, consoante vasta documentação acostada nos IDs 107331795/796, 116304024 a 116304042 e 117839060 a 117839076. Registre-se que se procedeu a exumação dos restos mortais existentes nas covas onde poderiam estar os restos mortais do filho da autora. Dito isto, não vislumbro desídia do executado, ora agravante, em prestar as informações pertinentes ao ocorrido no tocante a não localização dos restos mortais do filho da autora, mesmo porque, de uma análise superficial do acórdão exequendo a obrigação de fazer imposta ao agravante não consistiu na efetiva localização ou na entrega dos restos mortais do recém-nascido (ocorrido há 47 anos atrás), mas tão somente na apresentação de informações relativas ao seu paradeiro ou mesmo de esclarecimentos sobre as razões pelas quais o paradeiro seria desconhecido. Dito isto, ressai a probabilidade do direito do agravante e nesse descortino, recomenda-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até a deliberação pelo colegiado. Deixo de apreciar a petição de ID 41905248, porquanto consta agravo de instrumento interposto pelo Campo da Esperança Serviços Ltda sob o n. 0738517-95.2022.8.07.0000. Defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, inclusive obstando a liberação de valores. Comunique-se ao juízo. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator